Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-72.2016.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001054-72.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 834.531.641-72 (APELANTE), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), JOSE BERNARDES DE ARAUJO - CPF: 811.886.501-06 (APELANTE), DATIVITE ROCHA DE MORAES - CPF: 327.581.111-87 (APELANTE), CIDIA GOMES DA SILVA - CPF: 000.131.411-47 (APELANTE), NORTEPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.630.858/0001-65 (APELANTE), LUCIO PIRES GARCAO - CPF: 353.617.658-56 (APELANTE), ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 289.888.058-28 (ADVOGADO), PAULA PIRES GARCAO BEVERARI - CPF: 361.765.018-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 834.531.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDES DE ARAUJO - CPF: 811.886.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DATIVITE ROCHA DE MORAES - CPF: 327.581.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDIA GOMES DA SILVA - CPF: 000.131.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTEPAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.630.858/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISPINIANO SANTOS NETO - CPF: 828.160.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO -

DESMATAMENTO ILEGAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil)”. (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIO PIRES GARÇÃO e outra contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001054-72.2016.8.11.0029, julgou procedente o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar e estabilizar os efeitos da liminar concedida ao id. 59934743 – pág. 217/218, bem como condenar os requeridos ao pagamento solidariamente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais coletivos.

Nas razões de recurso apresentadas, os recorrentes expõem, em sede preliminar, a alegação de ilegitimidade passiva ad causam dos proprietários atuais, sob a fundamentação de que estes não detêm a condição de figurarem no polo passivo da demanda, haja vista que os verdadeiros responsáveis pelo ilícito ambiental identificado foram ocupantes irregulares e invasores do bem imóvel em questão.

No tocante ao mérito, argumenta-se a inexistência de vinculação causal entre os proprietários vigentes e o prejuízo ecológico verificado, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso com vistas à reformulação do venerando decisum.

O Ministério Público Estadual, representada pela Promotora de Justiça Dra. Carla Marques Salati, contestou vigorosamente os argumentos do recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da decisão de primeira instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIO PIRES GARÇÃO e outra contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001054-72.2016.8.11.0029, julgou procedente o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar e estabilizar os efeitos da liminar concedida ao id. 59934743 – pág. 217/218, bem como condenar os requeridos ao pagamento solidariamente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais coletivos.

Inicialmente, a parte apelante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública mencionada, argumentando que não é proprietária da área na qual foi constatada a ocorrência de dano ambiental.

Contudo, os argumentos dos apelantes não encontram respaldo, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a existência de uma área desmatada na propriedade dos mesmos.

Além do mais, o artigo 14, parágrafo 1º, da Lei número 6.938/81, alinhado ao artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal, estabelece que a responsabilização pelos prejuízos ambientais é objetiva, dispensando, portanto, a comprovação de culpa ou dolo do agente causador.

Essa modalidade de responsabilidade exige apenas a demonstração do prejuízo ambiental e do vínculo de causalidade entre a conduta do agente e o dano constatado, aspectos que se confirmam no caso em tela, conforme evidenciado pelos documentos anexados aos autos, os quais atestam a presença de área desflorestada no imóvel pertencente aos Apelantes.

Diante disso, com base na legislação aplicável e nas provas documentais apresentadas, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes.

Feita as exposições precedentes, procedo à apreciação do mérito da questão sub judice.

Consoante ao que é preconizado pela Carta Magna da República Federativa do Brasil, em seus dispositivos articulados a partir do artigo 225, é garantido a todo cidadão o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à consecução de uma existência salubre e qualitativamente satisfatória. Observa-se, portanto:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O parágrafo terceiro do artigo mencionado disciplina acerca da responsabilidade penal, administrativa e civil dos agentes causadores de danos ao meio ambiente, asseverando-se tal responsabilização independentemente da compulsoriedade de ressarcir os prejuízos perpetrados.

Ademais, a Lei Federal número 6.938, datada de 1981, em seu artigo 14, estipula as sanções aplicáveis, sem preterição das medidas punitivas previstas nas esferas legislativas estaduais e municipais.

Intentando concretizar a proteção ambiental e salvaguardar o ecossistema de potenciais agravos, a Constituição da República Federativa do Brasil determina como encargo do Estado a defesa e a conservação do ambiente, benefício este destinado tanto às gerações atuais quanto às vindouras.

Portanto, evidencia-se que o direito a um ambiente ecologicamente sustentável é intrínseco a todos os indivíduos, configurando-se como patrimônio coletivo e essencial à promoção de uma vida saudável, além de ser reconhecido como um direito fundamental de terceira geração, inserido entre os direitos de fraternidade ou solidariedade.

Neste contexto, resta inconteste que ações prejudiciais ao meio ambiente, ao atentarem contra o direito fundamental de conservação e integridade ambiental, impõem ao infrator o ônus de indenizar o dano moral difuso ou coletivo causado à sociedade.

Analisando o caderno processual, verifico que o Ministério Público promoveu Ação Civil Pública em face de Paula Pires Garcao Beverari e Lucio Pires Garcao, em razão da constatação a prática de desmatamento em área de preservação permanente (APP), originadas da abertura de várias estradas no meio da mata fechada e edificação de casas construídas com madeira retirada da mata à beira do rio Coronel Vanick.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

In casu, inexistem dúvidas de que houve o desmatamento em área de preservação permanente (APP) na propriedade rural dos apelantes.

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou os apelantes ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

O desmatamento ilegal deve ser contido, pois, caso contrário, em curto espaço de tempo, toda a sociedade será punida com a perda deste valioso bem (meio ambiente) e a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, além de ter cunho pedagógico, contribui para execução de projetos visando à preservação ambiental.

O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico. Veja-se:

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). (Negritei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024